Tribunal: STF
Processo: RE 233759
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário.
2. Recurso interposto por meio de cópia reprográfica. Não conhecimento
. 3. Inaplicabilidade
da Lei n.º 9.800, de 26 de maio de 1999, porque esta norma só é aplic
ável aos casos
em que a interposição do recurso tenha ocorrido por meio de fac-símile
. 4. Embargos
de declaração não conhecidos.